Tribunal: TJSP
Processo: 2046314-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA SUA INCIDÊNCIA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA ORDEM JUDICIAL. JUIZ APENAS DETERMINA O CÁlCULO DA VERBA HONORÁRIA JÁ FIXADA NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.